Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS INCIDENTE SOBRE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COMPARTILHADA. CONSÓRCIO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil.
2. O poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, cabendo ao magistrado adotar medidas para a preservação do resultado útil do processo.
3. Não havendo elementos de prova aptos a demonstrar que a exigência do ICMS incidente sobre o compartilhamento de energia gerada por Consórcio e injetada na rede de distribuição possa apresentar risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano grave ou de difícil reparação, se mostra correto o indeferimento da tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.